Tribunal: TJMT
Processo: 1008911-64.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008911-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CLADIA LEONHART DOS SANTOS - CPF: 824.321.471-20 (AGRAVADO), EUGENIO LEONARDO VIEIRA GRANDO - CPF: 759.507.580-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1 -
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS -
DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAIS - LITISCONSÓRCIO PASSIVO E CHAMAMENTO AO PROCESSO - INDEFERIDOS - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. - LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO CDC - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL AOS DÉBITOS JUDICIAIS DA JUSTIÇA FEDERAL - IMPOSSIBILIDADE -INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS - TERMO INICIAL - CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Com a condenação solidária dos requeridos na Ação Civil Pública é facultado ao credor optar contra quem pretende executar o título judicial, nos termos do art. 275 do CC, de modo que se revela desnecessária a formação de litisconsórcio passivo ou o chamamento ao processo.

Ajuizada a ação apenas em face do Banco do Brasil S.A., sem a presença de nenhum dos entes federais elencados no art. 109, I, da Constituição Federal, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva.

Possibilidade de aplicação da inversão do ônus da prova e do CDC, porquanto já foi reconhecida pelo STJ ao julgar o REsp 1.319.232/DF interposto em face da ação civil pública no 94.0008514-1.

Os juros de mora sobre os valores existentes nas cadernetas de poupança incidem a partir da data da citação para a ação coletiva.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1008911-64.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO:
CLAUDIA LEONHART DOS SANTOS.

Processo de origem:
no 1000447-55.2022.8.11.0086

1a Vara da Comarca de Nova Mutum

Agravo
interposto por

BANCO DO BRASIL S.A.

Ação:
Liquidação de Sentença no 1000447-55.2022.8.11.0086, que CLAUDIA LEONHART DOS SANTOS, move em face de BANCO DO BRASIL S.A.

Decisão agravada
: rejeitou as preliminares de litisconsórcio passivo necessário e de competência exclusiva da Justiça Federal, bem como fixou os pontos controvertidos.

Ainda, inverteu o ônus da prova e atribuiu ao requerido o ônus de comprovar a inexistência ou o valor das diferenças a serem ressarcidas; determinou a exibição, pelo requerido, dos slips/xer 712 correspondentes às operações de crédito tratadas no presente feito, no prazo de 30 dias, além de outros documentos pertinentes para apuração das quantias devidas, sob pena de serem homologados os cálculos do liquidante; e, por fim, determinou a realização de perícia contábil postulada pelo liquidado.

Agravo
(Id 208651696): Defende a ocorrência de litisconsórcio passivo necessário e requer o chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central, bem como afirma que a competência para processar e julgar o feito é da Justiça Federal.

Alega a impossibilidade da inversão do ônus da prova, porque os fatos discutidos na demanda ocorreram antes da vigência do CDC. Assim, entende que cabe a parte autora, ora agravada, apresentar todos os documentos indispensáveis à propositura da ação, como a cópia dos instrumentos de crédito e extrato das operações.

Sustenta que a Ação Civil Pública tramitou na Justiça Federal, logo, o índice de correção monetária a ser aplicado deve ser aquele aplicado aos débitos judiciais da justiça federal. Quanto aos juros de mora, entende que devem incidir na mesma proporção e com os mesmos termos iniciais e finais para todos os devedores solidários e assevera que o termo inicial para incidência deve ser a data da citação na liquidação de sentença.

Prequestiona a matéria e pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, requer o provimento do agravo.

Liminar
indeferida (Id. 209473187).

Sem Contraminuta
(Id. 213389653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por
Banco do Brasil S.A.
contra decisão que, na Liquidação de Sentença proferida em Ação Civil Pública, que lhe movem
Espólio de Claides Erica Boehm, representado pela inventariante Cladia Leonhart dos Santos e Vivaldino Leonhart
(Proc. no 1000447-55.2022.8.11.0086), rejeitou as preliminares apresentadas pelo banco agravante,
inverteu o ônus da prova
e determinou a realização de perícia contábil.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão agravada para determinar o chamamento ao processo da União e do Bacen, declarar a incompetência da Justiça Estadual, afastar a inversão do ônus da prova, bem como de reconhecer se o índice de correção monetária deve ser aquele aplicado aos débitos judiciais da justiça federal, e, ainda, saber se é caso de alterar o termo inicial de incidência dos juros moratórios para a citação da liquidação de sentença.

Na origem, cuida-se de procedimento de liquidação individual da sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 (nova numeração 0008465- 28.1994.4.01.3400), em trâmite perante a 3a Vara Federal de Brasília/DF, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor da União, Banco Central do Brasil e do Banco do Brasil S.A., em que a liquidante, ora agravada, objetiva receber, exclusivamente do Banco do Brasil S.A., eventuais diferenças de percentuais supostamente cobrados a maior de índice de correção monetária aplicável nos débitos referentes a financiamentos rurais representados por cédulas de crédito rural, no período de março de 1990 (Plano Collor).

Com relação à alegada
necessidade de formação do litisconsórcio passivo e do chamamento ao processo dos devedores solidários, União e Bacen
, tem-se que a decisão impugnada está correta, porquanto como bem consignado “o credor poderá exigir de um ou de algum dos devedores a totalidade da dívida comum, conforme autoriza o art. 275 do Código Civil, sendo desnecessária a formação de litisconsórcio passivo”.

Do exame, a sentença exequenda, confirmada pelo STJ, condenou os requeridos de forma solidária. Logo, cabe ao exequente à faculdade de escolher contra quem pretende executar o comando judicial, se em desfavor de apenas um dos devedores, de alguns ou de todos, conforme dispõe o art. 275 do Código Civil, a seguir transcrito:

“Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.”

No caso, o exequente promoveu a Liquidação de Sentença apenas contra o ora agravante,
Banco do Brasil S.A.
, de sorte que não se verifica a alegada necessidade de formação do litisconsórcio passivo ou do chamamento ao processo.

Ressalta-se, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento no REsp 1.145.146/RS (Tema 315), julgado sob o rito dos recursos repetitivos, acerca da possibilidade de escolha de apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda.

Sobre o tema, recentemente, ao analisar caso semelhante, esta Corte também decidiu pela possibilidade de a parte autora eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda, veja-se:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCEDIMENTO DE
LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA ACP N. 94.0008514-1
– REPETIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - CORREÇÃO A MAIOR DO SALDO DEVEDOR EM FUNÇÃO DO PLANO COLLOR – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA, INÉPCIA DA INICIAL E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA NA FORMA DO §1o DO ART.373 DO CPC/15 - EXIBIÇÃO DOS XER/SLIPS DAS CONTA VINCULADAS –
ALEGAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO E O BACEN - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

– REJEIÇÃO – TEMA 315 DO STJ – POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DO DEVEDOR SOLIDÁRIO A SER DEMANDADO
– SÚMULA 508 DO STF - ALEGADA INAPLICABILIDADE DO CDC – ORDEM EXIBITÓRIA FUNDADA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS JUROS PREVISTOS NO ART.1o-F Da Lei n. 9.494/97, DESDE A CITAÇÃO NO PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO – DESACOLHIMENTO – JUROS DIFERENCIADOS – PRERROGATIVA EXCLUSIVA DAS “FAZENDAS PÚBLICAS – JUROS CONTADOS DESDE A CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO E TEMA 685 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

“A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no pólo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.” (Tema 315 do STJ).
Assim, tendo o credor eleito apenas o BANCO DO BRASIL S/A para responder ao cumprimento de sentença coletiva proferida na ACP n. 94.0008514-1, deve ser mantida a competência desta Justiça Estadual, nos termos da súmula 508 do STF.

Descabida a discussão acerca da inaplicabilidade do CDC ao caso concreto se a ordem exibitória dos XER/SLIPS das contas vinculadas às Cédulas Rurais que embasam o pedido de cumprimento/liquidação da sentença proferida na ACP n. 94.0008514-1 se funda exclusivamente na distribuição dinâmica do ônus probante, na forma do §1o do art.373 do CPC/15.

Se a ação coletiva cuja sentença se busca liquidar foi ajuizada em 1994 – ou seja, antes de decorrido o prazo vintenário vigente à época – e ainda não havia transitado em julgado quando da propositura do procedimento de liquidação, não há que se falar em extinção do dever de guarda dos documentos relativos aos extratos das cédulas rurais pela instituição bancária visto que o prazo de guarda corresponde ao da prescrição das obrigações decorrentes das operações de crédito, nos termos do art. 1.194 do CC/2002.

“Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.” (Tema 685 do STJ).-

Os juros de mora de que trata o art.1o-F da Lei n. 9.494/97 constituem prerrogativa exclusiva das pessoas jurídicas que se amoldem ao conceito “Fazenda Pública”, não alcançando o BANCO DO BRASIL.- (N.U 1001613-89.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022).

Pelas mesmas razões postas, não é o caso de deslocamento do feito para a Justiça Federal, como pretende o agravante, porquanto não se trata de litisconsórcio passivo necessário entre o
Banco do Brasil
, a
União Federal
e o
Banco Central do Brasil
.

Assim, promovida a Liquidação/Cumprimento de Sentença apenas em face do
Banco do Brasil S.A
., sociedade de economia mista, compete à Justiça Estadual processar e julgar o feito.

Ademais, há muito já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

“
Compete à Justiça Estadual o processamento do pedido de cumprimento individual de sentença coletiva que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Federal que condenou solidariamente o BANCO DO BRASIL, o BACEN e a UNIÃO
ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%), ao invés do BTN (41,28%), a título de correção monetária nas cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, sobre cédulas rurais pignoratícias.

Não há se falar em formação do litisconsórcio alegado porque, no caso em apreço, não se verifica qualquer interesse da União ou de Ente Público Federal quanto ao resultado do julgamento, vez que as cédulas rurais, que são objeto do pedido de restituição de valores, foram firmadas entre particular e instituição financeira”. (N.U 1009182-49.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 14/08/2019, Publicado no DJE 19/09/2019).

Acerca do tema, destaca-se o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de Conflito de Competência no 157.889 –MS, em 12.06.2018, de relatoria do Ministro Moura Ribeiro, em caso semelhante:

“A controvérsia gira em torno de se definir qual o juízo competente para processar e julgar
liquidação individual de sentença coletiva ajuizada contra o Banco do Brasil S.A.
, considerando que
a liquidação é fruto de decisão proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal.

A competência da Justiça Federal somente se justifica em ações que envolvam o interesse jurídico da União ou quando forem partes no feito entes federais (art. 109, I, da CF), o que não se verifica no caso sob análise.

Desse modo,
não havendo ente federal no polo passivo do cumprimento de sentença coletiva, é da Justiça estadual a competência para o processamento da demanda.

(...) Desse modo, afastado o interesse da União e de seus entes federais no feito pelo Juízo federal, é o caso de se declarar competente o Juízo estadual. Nessas condições, CONHEÇO do conflito para declarar competente o JUÍZO DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DE DOURADOS – MS.”

Portanto, se a Liquidação não foi proposta contra nenhum dos entes federais elencados no art. 109, I, da Constituição Federal, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva, promovida apenas em face do
Banco do Brasil S.A.

Pugna o agravante para que seja aplicada à correção monetária, índices pertinentes aos débitos judiciais - IPCA-E/IBGE, seguindo-se a tabela de correção monetária da Justiça Federal.

Contudo, no tocante aos índices de correção, não cabe discussão, vez que já abrangido pelo manto da coisa julgada, haja vista que tais questões já foram objeto de análise e definição pela sentença coletiva exequenda.

Isso porque a própria sentença proferida em Ação Civil Pública, ora em liquidação, versa propriamente a respeito da matéria da redução da correção monetária, em razão dos expurgos inflacionários decorrentes dos planos econômicos.

Além disso, apesar das alegações do agravante, tratando-se de liquidação provisória de sentença promovida perante a Justiça Estadual, deve incidir os índices de correção monetária nela utilizados, e não os praticados na Justiça Federal.

Ainda, com relação à pretensão do agravante, de que seja reconhecida a impossibilidade de inversão do ônus da prova com a não incidência do Código de Defesa do Consumidor, melhor sorte não lhe assiste.

Ocorre, que a aplicação do CDC já foi reconhecida pelo STJ ao julgar o REsp 1.319.232/DF interposto em face da ação civil pública no 94.0008514-1. A propósito, veja:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ.

2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS. (REsp n. 1.319.232/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 4/12/2014).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL.PLANO COLLOR. 1. INTERESSE DE AGIR. LEI No 7.730/89. 2.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.APLICABILIDADE.
3. PRESCRIÇÃO. 4. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. 1. Não há que se cogitar em ausência de interesse de agir em razão das disposições da Lei no 7.730/89, notadamente por ela não ter nenhuma correlação com o Plano Collor. 2.
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos firmados entre instituição financeira e agricultor, pessoa física, ainda que o crédito seja utilizado para viabilizar sua atividade de produtor rural.
3. A pretensão de cobrança de diferenças de correção monetária em cédula de crédito rural submete-se ao prazo prescricional ordinário vintenário (sob a égide do Código Civil de 1916) ou decenal (na vigência do novo Codex), cujo termo inicial é data da violação do direito. Ademais, a prévia propositura de ação cautelar de exibição de documentos é causa interruptiva do prazo prescricional da pretensão a ser discutida na ação principal. 4. Na cédula rural emitida antes do Plano Collor, em relação ao mês de março de 1990, aplica-se o BTN de 41,28% para a correção monetária. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR - AGV: 1180753301 PR 1180753-3/01 (Acórdão), Relator: Coimbra de Moura, Data de Julgamento: 04/02/2015, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1518 04/03/2015).

Não obstante, observa-se a aplicação do enunciado da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça às instituições financeiras:

“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Nesse sentido, já decidiu este e.g. Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. CÉDULA RURAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO E BACEN. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO. JUSTIÇA ESTADUAL. ENTENDIMENTO FIXADO PELO STJ NO JULGAMENTO DO RESP 1.948.316/SP. APLICABILIDADE DO CDC.
INCIDÊNCIA DO CDC RECONHECIDA PELO STJ. RESP. 1.319.232/DF. APLICAÇÃO DA SÚMULA 297 DO STJ.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO NA HIPÓTESE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

3.
Nos termos da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor: “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

4. É plenamente cabível na hipótese a inversão do ônus da prova, pois o agravado é hipossuficiente em relação ao banco agravante na medida em que é própria do banco agravante, na qualidade de agente financeiro, a tarefa administrativa de recalcular a dívida ficando sob a sua guarda os documentos.

5. Decisão mantida. 6. Recurso desprovido.” (RAI n.o 1018428-30.2023.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.12.2023).

Acerca do momento da incidência dos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que são devidos a partir da citação na Ação Civil Pública e não na Ação de Cumprimento/Liquidação Individual, como pretende o agravante.

Segue a ementa dos Recursos Especiais, também submetido ao rito dos recursos repetitivos:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. (...)4- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido” (STJ, Corte Especial, REsp 1370899/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 14/10/2014).

Também, no mesmo sentido, esta Colenda Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PLANO VERÃO - TÍTULO JUDICIAL PROVENIENTE DE OUTRO ESTADO - ABRANGÊNCIA NACIONAL - EXECUÇÃO PROMOVIDA NO LOCAL DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR - VIABILIDADE - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA DESDE A CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRECEDENTES DO STJ - DECISUM MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. Definida a abrangência nacional da sentença proferida em ação civil pública ajuizada em Brasília/DF pela Corte Superior em recurso repetitivo (REsp n. 1.243.887/PR), o consumidor pode ingressar com o pedido de cumprimento da sentença no foro de seu domicílio (art. 101, I, c/c art. 98, §2o, I, do CDC). O devedor arca com juros de mora desde a citação em ação civil pública, e não só a partir da citação na ação de cumprimento individual (REsp no. 1.370.899/SP)” (TJMT, Sexta Câmara Cível, AI 154646/2013, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, DJe 16.06.2014).

Por conseguinte, a r. decisão está em consonância com a legislação e jurisprudência, devendo ser mantida.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024